Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-79.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001199-79.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORENTINO VENANCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Embargos de declaração opostos pela COELBA alegando omissão quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, inexistência de requerimento administrativo válido e dissonância com jurisprudência deste Tribunal. A pretensão consiste na reforma do acórdão que condenou a concessionária à instalação de energia elétrica e pagamento de danos morais, sob o fundamento de vícios formais no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou detidamente a questão probatória, reconhecendo expressamente a existência de pedido administrativo com base na nota de obra nº 9101115497, confessada pela própria ré na contestação.

4. O julgado abordou adequadamente a responsabilidade da concessionária no programa "Luz para Todos", fundamentando a decisão nos diplomas legais pertinentes (Decreto 4.873/03, Lei 10.438/2002 e Resolução 223/03 da ANEEL).

5. A fundamentação quanto ao caráter essencial do serviço de energia elétrica e sua ligação com a dignidade da pessoa humana foi expressamente tratada, justificando a responsabilidade objetiva e o dano moral in re ipsa.

6. A mera existência de julgados em sentido diverso não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes existentes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de enfrentamento de todos os precedentes divergentes não configura omissão se a decisão está adequadamente fundamentada.

2. Os embargos declaratórios não se prestam ao revolvimento de matéria já decidida ou à expressão de irresignação quanto ao mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80016998720168050041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001199-79.2020.8.05.0041, em que figuram como Embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Embargado o
FLORENTINO VENANCIO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume
o acórdão id.
73005255
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03